Tribunal: TJMT
Processo: 1007084-43.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007084-43.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DE SA BERNARDO - CPF: 063.111.381-90 (APELANTE), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), DENIS GIROLOMETO - CPF: 570.019.521-68 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO REZENDE DE SOUZA (ASSISTENTE), OSMAIR LIMA DOS SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU
CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO
PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA, DANO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO; E DO RÉU
DENIS GIROLOMETO
PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. RECURSO DO APELANTE
CARLOS HENRIQUE
:
– INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
QUANTO AO CRIME DO ART. 14 DA LEI N.o 10.826/03 – FATO DEVIDAMENTE NARRADO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO – ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO VINCULAM O JULGADOR – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – PROVAS JUDICIAIS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA – CONFISSÃO DO RÉU E DECLARAÇÕES DO CORRÉU E DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM O FLAGRANTE –
2. RECURSO DO APELANTE
DENIS
:
2.1 – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DUALIDADE DE AÇÕES, PRATICADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS – INDUVIDOSO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – 2.2 – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL FULCRADO NO ART. 387, §2o, DO CPP – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CONDENADO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA O ABATIMENTO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

RECURSO DE CARLOS HENRIQUE:
Não há falar em julgamento
extra petita
se observado o princípio da congruência, tendo o juiz sentenciante condenado o réu por fato ilícito devidamente narrado na denúncia, pois, ainda que nas alegações finais o i. órgão acusatório postule a absolvição, este pedido não vincula o julgador, que pode decidir de maneira diversa, de acordo com o seu livre convencimento motivado.

Assim, devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente diante da confissão judicial do apelante e das declarações em juízo do corréu e dos policiais militares, de rigor a manutenção do édito condenatório.

2.

RECURSO DO APELANTE DENIS:

2.1.

Comprovado nos autos que o apelante praticou, mediante duas ações distintas e em contextos fáticos diversos, os delitos de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há como ser aplicada a regra do art. 70 do CP, uma vez que indiscutível o concurso material de crimes (art. 69, CP) e não o formal.

2.2.

Conforme dicção do art. 387, §2o, CP, a aplicação da detração na sentença penal condenatória está restrita à finalidade de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, de modo que, imposto ao apelante o regime aberto, totalmente irrelevante o período que permaneceu preso cautelarmente no curso do processo, sendo de competência do d. juiz da execução penal eventual consideração do tempo de custódia cautelar como pena cumprida, nos termos do art.
66, inc. III,
c
, LEP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO

DENIS GIROLOMETO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO

e
DENIS GIROLOMETO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o
1007084-43.2020.8.11.0037
(PJe),
que
condenou
CARLOS HENRIQUE
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03; art. 329 e art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do CP
, às penas de
02 (dois) anos de reclusão
e
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa
,

cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal; e
DENIS
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no
art. 306 da Lei n.o 9.503/97 e art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, às penas de
02 (dois) anos de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, as quais foram substituídas por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal, sem prejuízo do adimplemento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, e da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
98660172, o apelante
CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO
almeja a sua
absolvição
em relação aos crimes de resistência e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o viés da
insuficiência probatória
(art. 386, inc. VII, do CPP),

e alega, ainda,
ter havido julgamento
extra petita

em relação ao

delito tipificado no art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, uma vez que nas alegações finais o i. órgão ministerial de 1o grau manifestou-se pela absolvição do réu quanto a tal delito.

A seu turno, o apelante
DENIS GIROLOMETO
pugna nas razões recursais de ID 99841462 pelo
reconhecimento do concurso formal (art. 70, CP) entre os crimes pelos quais foi condenado
, afastando-se o concurso material (art. 69, CP), ao argumento de que foram cometidos mediante uma só ação, no mesmo contexto fático; e acrescenta em arremate pedido de “detração” do tempo de custódia cautelar, nos termos do art. 387, §2o, do CPP.

Nas contrarrazões únicas visualizadas no ID
98660185
ao ID
104988967
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento a ambos os apelos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer juntado sob o ID
108301974
, opina pelo
desprovimento

dos recursos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e os meios de impugnação empregados revelam-se
necessários
e
adequados
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
dos apelos defensivos, por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Denota-se da peça acusatória que no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 23h00min, na Avenida São João, próximo às “Lojas Americanas”, no centro de Primavera do Leste/MT, o apelante
DENIS GIROLOMETO
conduzia o veículo Land Rover – Range Rover Evoque Dynamic, cor branca, placa OHQ-0555, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Ainda segundo a narrativa constante da preambular acusatória, na mesma data, os apelantes
DENIS GIROLOMETO
e
CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO
,

em comunhão de esforços e conjunção de vontades, transitaram por diversas vias da cidade de Primavera do Leste/MT, portando e transportando, no interior do veículo Land Rover – Range Rover Evoque Dynamic, 01 (um) revólver calibre .38, número de série AA459535, com 03 (três) munições do mesmo calibre, estando 01 (uma) intacta e 02 (duas) deflagradas, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo efetuado disparos com o referido armamento em lugar habitado e na via pública.

Prossegue o Ministério Público aduzindo que a Polícia Militar recebeu uma informação anônima dando conta de que os ocupantes do sobredito veículo efetuavam disparos de arma de fogo com o carro em movimento, razão pela qual iniciou as diligências a fim de averiguar o fato ilícito, logrando êxito em localizar o referido automóvel transitando em via pública, sendo, então, realizados o bloqueio e a abordagem policial na Avenida São João, próximo às “Lojas Americanas”, onde constataram que
DENIS
conduzia o veículo automotor com visíveis sinais de embriaguez e a existência de garrafas vazias de cerveja dentro do carro, ao passo que na cintura de
CARLOS HENRIQUE
foi encontrada 01 (uma) arma de fogo carregada com 02 (duas) munições deflagradas e 01 (uma) intacta, mas ao receber a ordem de prisão em flagrante, aludido acusado opôs-se à execução de ato legal de funcionários públicos (policiais militares), mediante violência, sendo conduzido coercitivamente com o uso de algemas para contê-lo, bem assim, deteriorou o porta-malas da viatura e parte de uma das salas da Delegacia de Polícia para a qual fora levado, causando danos ao patrimônio público.

Diante desses fatos, o apelante
DENIS GIROLOMETO
foi
denunciado
pelos crimes de embriaguez ao volante, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo; enquanto
CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO
foi acusado da prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, resistência e dano qualificado.

Seguiu-se o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da denúncia e
condenação
de
DENIS

pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 306 da Lei n.o 9.503/97 e art. 14 da Lei n.o 10.826/03, e de
CARLOS HENRIQUE
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, art. 329 e no art. 163, parágrafo único, inc. III, ambos do CP, nos
termos já relatados, contexto em que ora exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

1.

Do recurso do apelante CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO:

Almeja a i. defesa técnica a absolvição do apelante
CARLOS HENRIQUE
da prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência, asseverando a insuficiência probatória e, ainda, quanto ao delito tipificado no art. 14 da Lei n.o 10.826/03, sustenta ter havido julgamento
extra petita
, por não ter o i. Ministério Público, em sede de alegações finais, pugnado pela condenação do réu por tal ilícito.

Contudo, sem razão.

Com o fito de evitar arbítrios judiciais e assegurar a paridade de armas entre a acusação e a defesa,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial (denúncia ou queixa-crime).

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como o acusado se defende dos fatos imputados contra si – e não da respectiva capitulação jurídica – tais fatos devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
, e
na nulidade absoluta do édito condenatório
.

Por outro lado,
se ao término da instrução criminal o órgão acusatório
se convence da ausência de elementos aptos a ensejar a condenação do réu e
pugna em alegações finais pela absolvição,
este pedido não vincula o julgador
, que pode decidir de maneira diversa, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Não são outros os termos do art. 385 do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que “
nos termos do art. 385 do CPP, o juiz é independente para julgar. Dessa forma, mesmo quando o Ministério Público requer a absolvição, o juiz pode proferir sentença condenatória, com base no princípio do livre convencimento motivado
” (AgRg no AREsp 1375163/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 22/08/2019). Destaquei.

No caso em apreço, há pedido expresso na denúncia pela condenação do réu
CARLOS HENRIQUE
pela prática do delito tipificado no
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
, pois, consoante a narrativa do “
2o FATO”
, ele e o corréu “
portavam e transportavam
,
no interior do seu veículo LAND ROVER, cor BRANCA, arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver, calibre 38, no série: AA459535, com 03 (três) munições calibre 38, sendo 01 (uma) intacta e 02 (duas) deflagradas, devidamente descritas no Termo de Exibição e Apreensão (Id.42050340 - Pág. 53 e Id.42050361), em regular estado de funcionamento, conforme Laudo Pericial de no 210.2.03.2020.0011455-01 (Id.42050388 – Págs. 01/06)
” (ID 98660048 - Pág. 2).

Desse modo, ainda que nas alegações finais o órgão acusatório não tenha pleiteado a condenação do ora apelante pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mas tão somente pelo de disparo de arma de fogo,
não há falar em julgamento
extra petita
,

uma vez que o MM. Juiz
a quo
, ao reconhecer a culpa de
CARLOS HENRIQUE
pelo crime tipificado no art. 14 da Lei n.o 10.826/03,
manteve-se adstrito à amplitude e ao conteúdo da denúncia, respeitando o princípio da congruência ou correlação.

Ademais, as
materialidades delitivas
dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e resistência apresentam-se comprovadas mediante o auto de prisão em flagrante (ID
98657543), boletim de ocorrência (ID 98657544 – págs. 1/4), auto de resistência (ID 98657544 – pág. 5), termo de exibição e apreensão (ID 98660000), registro fotográfico da arma de fogo e munições apreendidas (ID 98660001), laudo de exame em armas de fogos e munições (ID 98660019) e provas orais produzidas nas duas etapas da persecução penal.

No tocante à
autoria
, denota-se a presença de elementos probatórios suficientes e aptos a implicar o envolvimento do apelante
CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO
nos eventos delituosos e a respaldar a sua condenação pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência.

Sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa, o
apelante
confessou que, no dia fatídico, foi surpreendido pelos policiais militares com a arma de fogo em sua cintura e, ao receber voz de prisão, ficou bastante nervoso, visto que não era o proprietário do armamento apreendido, mas, sim, o corréu
DENIS
, o qual, ao avistar a guarnição, pegou o artefato bélico que estava armazenado no porta-luvas do carro e o entregou ao interrogando, que concordou em ficar com o objeto.

E inobstante tenha afirmado que obedeceu à ordem policial e desceu do veículo com as mãos na cabeça,
CARLOS HENRIQUE
assumiu ter, posteriormente, chutado a viatura, quando já algemado e inserido no camburão, assim como admitiu ter oferecido resistência na Delegacia ao ser levado para a cela, o que causou danos à estrutura física da repartição, acreditando que tenha sido quebrada uma porta com a sua ação.

Lado outro, apesar de a i. defesa sustentar que os policiais militares tiveram um comportamento agressivo com o apelante durante a sua abordagem, não se desincumbiu do ônus de trazer qualquer elemento de prova neste sentido, a impedir que tal tese seja considerada para fins de eventual justificativa para a resistência do sentenciado à ordem prisional, no intuito de lhe afastar a responsabilização criminal pelo delito previsto no art. 329 do CP, afinal, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem faz a alegação.

Por sua vez, o corréu DENIS, embora tenha declarado em juízo ser o proprietário do revólver apreendido e não possuir autorização legal ou regulamentar para o possuir ou portar, relatou que, no dia dos fatos, deu uma carona para
CARLOS HENRIQUE
, e este, ao entrar no veículo e avistar o armamento “enfiado” no banco do passageiro, logo disse que gostava de armas e colocou o objeto em sua cintura, sendo que, durante o trajeto, nas proximidades do trevo,
CARLOS HENRIQUE
efetuou um ou dois disparos com a arma de fogo, tendo o declarante dito que aquilo poderia causar problemas para eles, tanto que a abordagem policial ocorreu pouco depois, em frente às Lojas Americanas.

Ainda, contrapôs-se à versão apresentada por
CARLOS HENRIQUE
, aduzindo que, pelo que sabe, o corréu já possui uma condenação por crime da mesma natureza, razão pela qual não aceitaria o pedido do depoente para permanecer na posse da arma de fogo quando avistaram a viatura da Polícia Militar.

Enfim,
DENIS
sustentou que, apesar de ter permanecido de costas durante a abordagem policial, com as mãos na parede, notou ter
CARLOS HENRIQUE
resistido à ordem dada pelos policiais, pois gritava e falava alto com os agentes de segurança pública.

Por outro lado, as testemunhas
Anamaria Machado Costa
e
Edison Pereira da Silva
, respectivamente, Delegada da Polícia Civil e policial civil, ouvidos durante a instrução processual, nada esclareceram acerca da conduta de
CARLOS HENRIQUE
, haja vista terem participado tão somente de outra investigação em que o corréu DENIS é suspeito da prática do crime de disparo de arma de fogo.

Entretanto, os policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante e do coacusado, perante a autoridade judiciária, narraram, de forma uníssona e contundente, que a arma de fogo apreendida foi encontrada na cintura de
CARLOS HENRIQUE
, o qual resistiu à ordem prisional, danificando não apenas a viatura, como, também, a sala em que lavrado o boletim de ocorrência.

Nesse sentido, a testemunha
Osmair Lima dos Santos
contou que a equipe policial da qual faz parte estava escalada para o serviço noturno no dia do ocorrido quando recebeu a informação, via 190, de que havia um veículo com dois indivíduos efetuando disparos em via pública, iniciando-se as diligências, sendo localizado, nas adjacências da pista de caminhada, um carro com características semelhantes às repassadas, o qual foi acompanhado e, posteriormente, abordado.

Prosseguiu esclarecendo que, durante a busca pessoal, foi encontrada na cintura do apelante
CARLOS HENRIQUE
uma arma de fogo, sendo dada voz de prisão para ele, que apresentou resistência à ação policial, inclusive, tentando se desvencilhar do algemamento, além de, por diversas vezes, chutar a parte interna da viatura, danificando-a e, na repartição policial, quebrar parte da sala em que se confecciona o boletim de ocorrência.

Semelhantemente foi a oitiva judicial da testemunha
Paulo Sérgio Rezende de Souza
, que esclareceu ter sido o condutor da equipe policial que realizou a abordagem do apelante e do coacusado no fatídico dia, decorrente de uma informação anônima dando conta de que dois sujeitos estavam efetuando disparos de arma de fogo em via pública, tendo o denunciante repassado as características do veículo em que estavam os suspeitos e a direção que tomaram.

Relatou que, iniciadas as diligências, o carro foi localizado na região central da cidade, com subsequente acionamento pela Polícia dos dispositivos luminosos e sonoros, o que foi suficiente para o condutor estacionar o automóvel e ser realizada a abordagem policial, ocasião em que logo desceu do banco do passageiro
CARLOS HENRIQUE
, que de pronto desobedeceu a ordem de colocar as mãos na cabeça, levando-as na direção da cintura.

Contudo, o declarante asseverou que diante da maior ênfase conferida à verbalização dos agentes de segurança pública, o apelante acabou atendendo à determinação e, durante a revista pessoal, foi localizada a arma de fogo em sua cintura, sendo-lhe dada voz de prisão.

Nesse momento, segundo a testemunha,
CARLOS HENRIQUE
iniciou a resistência física, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo e o algemamento; e, durante o trajeto para a Delegacia de Polícia, chutou a viatura, danificando o camburão, mantendo este comportamento agressivo até na repartição policial, onde chutava tudo o que via pela frente, causando danos na estrutura física da sala em que é confeccionado o boletim de ocorrência, sendo então encaminhado para a cela, onde, “
com muito custo
”, foi detido.

Fortificando tais provas,
Gilberto Carlos Pires do Nascimento
, conquanto não tenha presenciado toda a abordagem, uma vez que sua equipe chegou durante à ação policial, tendo apenas dado apoio para aquela conduzida pelo Sargento Rezende, que deu a ordem de parada para o veículo em que estavam os suspeitos e iniciou as buscas; declarou judicialmente que presenciou o momento em que
CARLOS HENRIQUE
, já algemado, tentava agredir e lutar com os agentes de segurança pública e, ao ser levado para a viatura, resistiu a entrar no camburão, onde ficou desferindo chutes durante todo o trajeto até a Delegacia, causando avarias no veículo público, além de, na repartição policial, ter descido bastante agressivo e, ao ser levado para o recinto onde é lavrado o boletim de ocorrência, danificou as laterais da sala.

Disse, outrossim, ter sido informado pelos colegas de farda que estavam presentes durante toda a diligência, que na posse do apelante foi encontrada uma arma de fogo, sendo este o motivo pelo qual estava sendo detido.

Por oportuno, ressalto que eventuais divergências nas narrativas dos policiais militares que participaram do flagrante quanto ao local em que se deu a abordagem são perfeitamente aceitáveis, considerando o transcurso do tempo e que diariamente atendem diversas ocorrências, inexistindo razões para descredenciar tais elementos de prova, notadamente porque em sintonia com as declarações do corréu e a confissão de
CARLOS HENRIQUE
, no sentido de que foi surpreendido com um revólver em sua cintura e que resistiu à ordem de prisão e à sua colocação na cela da Delegacia de Polícia.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, destaco que tais depoimentos não podem ser desprestigiados com base exclusivamente na negativa de autoria feita pelo agente criminoso, ainda mais quando se mostram em consonância com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Nessa vereda, diversamente do alegado pela i. defesa, denota-se que a condenação de
CARLOS HENRIQUE
não está fulcrada unicamente em elementos colhidos na etapa administrativa, mas, sim, nas provas orais obtidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que dão a segurança necessária para concluir acerca de sua responsabilidade criminal pelos crimes tipificados no art. 14 da Lei n.o 10.826/03 e no art. 329 do Código Penal,
sendo de rigor a rejeição da pretensão absolutória, pois correta a atuação do MM. Juízo sentenciante.

2.

Do recurso do apelante DENIS GIROLOMETO:

2.1.

Do pretendido reconhecimento do concurso formal (art. 70, CP).

Esforça-se a i. defesa para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido pelos quais o apelante
DENIS
foi condenado, sob a alegação de que cometidos no mesmo contexto fático, mediante uma única ação. Entretanto, a razão não lhe assiste!

O
concurso material de crimes
, também chamado de real, previsto no art. 69 do CP, ocorre quando, mediante mais de uma conduta, o agente obtém mais de um resultado, ou seja, pratica dois ou mais crimes, ocasião em que se opera a somatória das penas aplicadas a cada um dos ilícitos.

Por sua vez, conforme dicção do art. 70 do CP, o
concurso formal de crimes
, conhecido, outrossim, como ideal, se dá por meio de uma única conduta, que resulta na prática de mais de um delito, sendo ao agente aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, acrescida, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (um meio).

No caso em apreço, as provas colhidas nas duas etapas da persecução penal evidenciam que
DENIS
foi surpreendido pelos policiais militares conduzindo o seu veículo automotor em visível estado de embriaguez, pois aparentava sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor etílico, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, como se verifica no Auto de Constatação de Embriaguez de ID
98657545 - págs. 1/2, sendo que tais sinais de ebriedade foram confirmados em juízo por testemunhas e confessados pelo próprio acusado
.

Além disso, perante a d. autoridade judiciária, o apelante assumiu a propriedade do revólver apreendido na posse do corréu e asseverou não possuir autorização legal ou regulamentar para possuir ou portar arma de fogo, destacando, outrossim, que o referido armamento, no dia dos fatos, estava “enfiado” no banco do passageiro, motivo pelo qual, ao dar uma carona para
CARLOS HENRIQUE
após saírem do bar onde ingeriam bebidas alcoólicas, este pegou o artefato bélico e o colocou na cintura assim que o avistou, justificando que gostava muito de armas.

De mais a mais, depreende-se da documentação acostada sob o ID
98660025 – págs. 63/73, bem assim da oitiva judicial da
Delegada da Polícia Civil
Anamaria Machado Costa
e do policial civil
Edison Pereira da Silva
, que anteriormente aos fatos ilícitos ora em análise, mais especificamente na data de 09/10/2020, mediante a Portaria n.o 117/2020, fora instaurado um inquérito policial para apurar a possível prática por
DENIS GIROLOMETO
do delito de disparo de arma de fogo em via pública, pois chegou ao conhecimento da autoridade policial a existência de um vídeo postado nas redes sociais em que o suspeito aparece efetuando disparos na presença de outras pessoas.

O referido vídeo foi juntado ao presente feito sob o ID
98660110 e em audiência, ao ser questionado pela Promotora de Justiça se o revólver com o qual aparece na mídia audiovisual se trata do mesmo que fora apreendido no dia fatídico na posse do corréu, o ora apelante respondeu afirmativamente.

Desse modo, como bem frisado na r. sentença, os elementos probatórios constantes nos autos levam à conclusão de que, antes mesmo da abordagem policial e de dar carona ao coacusado, o apelante
DENIS
já portava a arma de fogo apreendida, transitando pela cidade com o revólver armazenado em seu veículo.

Por consequência, resta induvidoso que, mediante duas ações, praticadas em contextos fáticos diversos, o condenado praticou dois delitos, quais sejam, o de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido e o de embriaguez ao volante, não existindo razão para considerar a aplicação da regra do art. 70 do CP, tal qual postulado pela i. defesa, pois evidente que houve concurso material entre os delitos.

2.2.

Da requerida “detração” penal mediante aplicação da regra do art. 387, §2o, do CPP.

Em derradeiro, apesar de o apelante
DENIS
ter suscitado em suas razões recursais a necessidade de desconto do tempo de custódia cautelar para fins de fixação do regime inicial aberto para cumprimento de suas penas,
o pedido não faz jus à acolhida; afinal, já lhe foi aplicado o regime mais brando.

Aliás, no caso em apreço, totalmente irrelevante o tempo em que
DENIS GIROLOMETO
permaneceu segregado cautelarmente antes da prolação da r. sentença, visto que condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial
aberto
, sendo beneficiado nos termos do art. 44 do CP com a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos.

Mas não é só! Conforme precedente do c. Superior Tribunal de Justiça: “
Nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, o cômputo do tempo de prisão provisória na sentença penal condenatória é restrito à finalidade de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
”
(EDcl no HC 476.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Destaquei.

Significa dizer que o juiz sentenciante somente promove a detração da pena se houver a possibilidade de beneficiar o condenado com regime menos severo, sendo certo, outrossim, que isto não implica, de modo algum, na obrigatoriedade de aplicar o referido instituto, pois, dentro do seu livre convencimento motivado, o magistrado pode fixar o regime mais gravoso, nos termos do art. 59 c/c art. 33, §3o, ambos do CP, se considerá-lo mais adequado frente às particularidades do caso concreto, ocasião em que a detração será levada a efeito pelo d. juízo da execução penal, consoante preconiza
o art. 66, inc. III, alínea
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Logo, no contexto apresentado, competirá ao d. Juízo da Execução Penal a providência de abater da sanção imposta ao apelante o período de sua prisão preventiva, o que será levado a efeito depois de transitada em julgado a condenação e iniciada a expiação de sua pena (art. 66, inc. III,
c
, LEP).

Portanto, totalmente improcedentes os pedidos defensivos de “detração” da pena e alteração do regime inicial de cumprimento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS HENRIQUE DE SÁ BERNARDO
e
DENIS GIROLOMETO
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 1007084-43.2020.8.11.0037 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022